Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-95.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0704138-95.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELANTE - ADESIVO: SANDRA PEREIRA PORTO, J. S. M. D. S., J. M. D. S., MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA, MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA APELADO: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA, J. S. M. D. S., J. M. D. S., SANDRA PEREIRA PORTO, NK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora